Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra a decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0708644-53.2023.8.07.0020, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA, na qual figuram como sócios. Afirmam, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 60024473). Liminar indeferida (ID 60078791). Sem contrarrazões.

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor. Conforme já decidido pelo STJ, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018).

4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as consultas realizadas pelo sistema SISBAJUD não lograram êxito e a sociedade está localizada em São Paulo, o que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, impede outas medidas com fim de localizar bens físicos. Ademais, a empresa devedora poderia ter apresentado bens passíveis de penhora, em atendimento ao dever de cooperação, o que não foi feito. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, a personalidade jurídica da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.